Tribunal: TJSP
Processo: 9000420-68.2004.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191004
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9000420-68.2004.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado QUALITINOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000420-68.2004.8.26.0014 -Voto no
2
Voto n.o 6663
Apelação Cível no: 9000420-68.2004.8.26.0014
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Qualitinox Industria e Comercio Ltda
Comarca: São Paulo
Apelação. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Acolhimento
de exceção de pré-executividade que ocasionou extinção da
execução. Honorários advocatícios devidos em favor do patrono
do executado. Entendimento consolidado do STJ em sede de
recurso repetitivo.
Recurso de apelação desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra r. sentença que,
integrada pelo julgamento dos embargos de declaração reconheceu a ocorrência de
prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal, fixando honorários advocatícios
em favor do patrono da executada.
Apela a Fazenda Pública, pretendendo a exclusão das verbas
sucumbenciais e dos honorários advocatícios ou, subsidiariamente, a redução destes
últimos.
Contrarrazões regularmente apresentadas.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Quanto ao mérito, razão não assiste ao apelante.
Isso porque o Superior Tribunal de Justiça já firmou, no julgamento
do REsp 1185036/PE, em sede de recurso repetitivo, que “é possível a condenação da
Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da
Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.”
E como fundamento da decisão, destacou o relator, Min. Herman
Benjamin:
“Deve-se salientar que o princípio da simetria não afasta a
condenação em honorários no caso de acolhimento da
Exceção. Pelo contrário, ele a impõe.
Isso porque, na hipótese de rejeição do incidente, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000420-68.2004.8.26.0014 -Voto no
3
honorários da Execução Fiscal subsistem e são exigidos do
devedor na própria ação (no caso da Fazenda Nacional,
estão incluídos no encargo legal), que permanecerá em
curso.
Por outro lado, se extinta a cobrança pelo acolhimento da
Exceção, os honorários advocatícios são devidos pelo
ajuizamento indevido da Execução, considerando que a
outra parte foi obrigada a constituir patrono para
apresentar sua defesa em Juízo.
Assim, a rejeição da Exceção não gera o pagamento de
honorários porque estes já são devidos na Execução, que
permanece em trâmite. De outro turno, se o acolhimento do
incidente ocasionou a extinção da cobrança, deve haver
condenação em honorários”
O mesmo acórdão salientou que a condenação ao pagamento dos
honorários, nesta hipótese, deve observar o princípio da causalidade.
No caso dos autos, foi necessária a oferta da exceção, apontando a
ocorrência de prescrição, pelo arquivamento do feito por período superior a 5 (cinco) anos.
Tal tese foi acolhida pela magistrada como fundamento para a extinção da execução fiscal.
Sendo assim, de rigor a condenação da fazenda estadual ao
pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono do excipiente, tal qual
corretamente fixado pela decisão impugnada.
Não há, ademais, qualquer irrazoabilidade no percentual fixado
que, frise-se, ocorreu no patamar mínimo.
Em harmonia, já se manifestou esta C. Câmara:
EXECUÇÕES FISCAIS ICMS Juízo de primeiro grau
que, acolhendo a exceção de pré-executividade, extinguiu os
processos
em
razão
da
ocorrência
da
prescrição
intercorrente Condenação da exequente ao pagamento de
honorários advocatícios que se justifica, diante dos
princípios da causalidade e da sucumbência, haja vista que o
reconhecimento da perda da pretensão se deu graças à
interferência do advogado do executado Aplicação da
regra do artigo 85, § 8o, do CPC que se revela acertada,
diante do alto valor da causa Recursos improvidos.
(Apelação Cível 0000354-97.1991.8.26.0565; Relator Luiz
Sergio Fernandes de Souza; 7a Câmara de Direito
Público; Julgamento: 09/12/2019)
Ante o exposto, é negado provimento ao recurso.
Eventuais embargos declaratórios estarão, ressalvada regular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000420-68.2004.8.26.0014 -Voto no
4
impugnação, sujeitos a julgamento virtual, em conformidade com a Resolução n.o
772/2017 de E. Tribunal.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR